Tribunal: STF
Processo: RE 1510970
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em embargos de declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente apresentados.  



    2. A parte embargante sustenta que “o fato do recurso extraordinário, na respeitável decisão monocrática, ter seu seguimento negado, afora o fundamento da ofensa reflexa, também pela incidência da súmula 279 do STF, não é capaz de impedir a aplicação do art. 1033 do CPC, com a remessa do recurso extraordinário para ser julgado como especial”.



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.  



    5. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito do recurso extraordinário. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou claro na decisão embargada que é inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nessa linha, veja-se o ARE 1279266-ED-ED-AgR, de minha relatoria, Presidente, Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Redução do capital social da pessoa jurídica. Incidência. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Inviável a remessa ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão que negou seguimento ao recurso não se fundamentou exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.  



    7. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido do não conhecimento dos segundos embargos de declaração na hipótese de mera reiteração dos argumentos já rechaçados. Confira-se:  



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INTERPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. Alegação de existência de omissão que, na verdade, simplesmente reitera os argumentos esgrimidos nos primeiros declaratórios, pretendendo infirmar o acórdão proferido no julgamento do recurso extraordinário. Precedente. Embargos não conhecidos.



    (RE 269.414-ED-ED, Rel. Min. Ilmar Galvão)  



    8. Diante do exposto, não conheço dos embargos   



    Publique-se.  



    Brasília, 07 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente